Tribunal: STJ
Processo: 0438534-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050689 - SP(2025/0438534-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEYDY JOHANA NEUQUE CAICEDO (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVANTE
: ROGER ALEJANDRO DIAZ (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
MODUS OPERANDI.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva de acusados de furto de celulares em ambiente de superlotação.
2. Os agravantes alegam não representar risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução
criminal ou à aplicação da lei penal, sustentando que os furtos não evidenciam um modus operandi especializado.
Requerem a reconsideração da decisão agravada ou deliberação colegiada para concessão de
de
habeas corpus
ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos agravantes está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e o modus
dos crimes praticados.
operandi
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pela quantidade de celulares subtraídos e pelo
que
modus operandi
indica a atuação de grupo criminoso especializado.
5. A condição de estrangeiros dos agravantes, aliada à ausência de comprovação documental de trabalho lícito e à
existência de antecedentes criminais, reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelamento da
ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis dos agravantes não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando há
elementos nos autos que justificam a medida extrema, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, diante dos elementos que indicam
a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime,
indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. A gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
e pela quantidade de bens
modus operandi
subtraídos, pode justificar a decretação da prisão preventiva.
3. A condição de estrangeiro, aliada à ausência de comprovação de trabalho lícito e à existência de antecedentes
criminais, pode indicar risco de reiteração delitiva e justificar a manutenção da prisão preventiva.
4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para garantir a liberdade do acusado quando há elementos
que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.040.357/SP,
Turma, julgado em 16.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.009.124/SP,
Documento eletrônico VDA54725149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 58e96b81-b5c9-4089-a2be-30c0e4937b32

julgado em 17.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
582.995/MG,
18.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 58e96b81-b5c9-4089-a2be-30c0e4937b32

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050689 - SP (2025/0438534-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEYDY JOHANA NEUQUE CAICEDO (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVANTE
: ROGER ALEJANDRO DIAZ (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusados de furto de celulares em ambiente de
superlotação.
2. Os agravantes alegam não representar risco à ordem pública, à ordem econômica, à
conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sustentando que os furtos não
evidenciam um modus operandi especializado. Requerem a reconsideração da decisão agravada ou
deliberação colegiada para concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos agravantes está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da
conduta delituosa e o
dos crimes praticados.
modus operandi
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 123ebe6c-39cc-4d79-b2d3-ba4254e293c3

4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela quantidade de celulares subtraídos e pelo
que indica a atuação de grupo criminoso especializado.
modus operandi
5. A condição de estrangeiros dos agravantes, aliada à ausência de comprovação documental de
trabalho lícito e à existência de antecedentes criminais, reforça o risco de reiteração delitiva e a
necessidade de acautelamento da ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis dos agravantes não são suficientes para afastar a prisão
preventiva, quando há elementos nos autos que justificam a medida extrema, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, diante dos
elementos que indicam a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado.
2. A gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
e pela quantidade
modus operandi
de bens subtraídos, pode justificar a decretação da prisão preventiva.
3. A condição de estrangeiro, aliada à ausência de comprovação de trabalho lícito e à existência de
antecedentes criminais, pode indicar risco de reiteração delitiva e justificar a manutenção da prisão
preventiva.
4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para garantir a liberdade do acusado quando
há elementos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.040.357/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.009.124/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.09.2025; STJ, AgRg no HC 582.995/MG, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 123ebe6c-39cc-4d79-b2d3-ba4254e293c3

Trata-se de agravo regimental interposto por LEYDY JOHANA NEUQUE
e
contra decisão que indeferiu liminarmente o
CAICEDO ROGER ALEJANDRO DIAZ
habeas corpus.
Em suas razões, os agravantes alegam que não representam risco à ordem pública, à
ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal e ressaltam que
os furtos ocorreram em um ambiente de superlotação, circunstância que não evidencia um modus
especializado.
operandi
Sustentam a possibilidade de concessão de
de ofício, a fim de reparar a
habeas corpus
flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva.
Requerem a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Consoante referido na decisão agravada, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado.
observou-se que a prisão preventiva dos acusados encontra-se devidamente
In casu,
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta delituosa. A quantidade de celulares subtraídos e a forma como a ação foi executada
foi considerada indicativo de um
de grupo criminoso especializado, o que
modus operandi
representa um risco considerável para a sociedade.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus
com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.
operandi
Foi frisado, ainda, que os agravantes são estrangeiros e não comprovaram
documentalmente o exercício de trabalho lícito. Além disso, Leydy encontrava-se em liberdade
provisória nos autos do Processo n. 1509291-09.2025.8.26.0378, no qual também é acusada de
crime de furto, evidenciando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelamento da
ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.040.357/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
Documento eletrônico VDA53091025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 123ebe6c-39cc-4d79-b2d3-ba4254e293c3

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e
16/10/2025,
23/10/2025; AgRg no HC n.
1.009.124/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de 24/9/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Outrossim, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis dos agentes não têm o
condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos
hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP (AgRg
art. 312
no HC 582.995/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
18/8/2020,
.
25/8/2020)
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 123ebe6c-39cc-4d79-b2d3-ba4254e293c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.689 / SP
Número Registro: 2025/0438534-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011630920258260569 23295973320258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICHEL DONIZETI DA SILVA
ADVOGADO
: MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEYDY JOHANA NEUQUE CAICEDO (PRESO)
PACIENTE
: ROGER ALEJANDRO DIAZ (PRESO)
CORRÉU
: MARIA ANGÉLICA RODRIGUEZ POUZADA
CORRÉU
: KEVIN ALEXANDER SERIA CASTELLANOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEYDY JOHANA NEUQUE CAICEDO (PRESO)
ADVOGADO : MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVANTE : ROGER ALEJANDRO DIAZ (PRESO)
ADVOGADO : MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
Documento eletrônico VDA54472464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:14
Código de Controle do Documento: 4a17b86d-0b30-4554-9300-d1950056803a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:14
Código de Controle do Documento: 4a17b86d-0b30-4554-9300-d1950056803a